Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na segunda fase da dosimetria, tendo a confissão espontânea servido para formação do convencimento acerca da autoria delitiva, esta iguala-se à agravante da reincidência, por serem ambas circunstâncias preponderantes, motivo pelo qual se compensam integralmente.

2. Recurso conhecido e desprovido.